Tribunal: STF
Processo: HC 230632
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ivanilson da Silva Albuquerque, em favor de Robervânia Eliane da Silva, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 840.053/PE.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de ROBERVANIA ELIANE DA SILVA, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0000050-26.2023.8.17.9005. 



    Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, em decorrência da suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013; e no art. 158, § 1º, do Código Penal, por onze vezes, em concurso material, termos em que denunciada. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante que a segregação processual da paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, pois amparada na mera gravidade abstrata do delito. 



    Ademais, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, apontando que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do aludido diploma legal. 



    Assevera, ainda, que está ausente a contemporaneidade da medida extrema, tendo em vista que, passados mais de oito meses desde a decretação da prisão, não mais subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.(eDOC 3)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 24.7.2023. Antes de publicada a decisão, o impetrante veio a esta Corte.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas a Turma à qual pertence, sobretudo quando ainda está aberto o prazo para interposição de agravo regimental, como é o caso.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se trecho da decisão que decretou a custódia cautelar:



    Há elementos sérios no sentido de que soltos, poderão praticar novos atos. A principal liderança da organização criminosa, Tiago Antão Bezerra “Branco” confirma isso conforme degravação anexada aos autos, chegando a dizer em uma ligação ameaçadora “Eu posso mandar matar um todo dia, eu posso mandar matar um todo dia, que a minha sentença é a mesma não aumenta não, a lei no Brasil é 30 e eu tenho 30 pra tirar, entendeu”. Seu desprezo pelas autoridades pode ser expresso em outra frase a uma das vítimas: “pode ir pro Juiz ele pode ir pra puta que pariu, se ele quiser ver o satanás nos pés dele e o calo no pé dele entendesse”. E complementa: a primeira vez eu mandei um bocado de bala, da segunda vez eu vou mandar fogo, jogar 20 litros de gasolina e botar fogo.



    Conforme cota ministerial a segregação cautelar é imprescindível para as investigações diante das ameaças contra as vítimas, seus familiares ou testemunhas. Resssalte-se que foi juntado aos autos áudio de um dos representados exigindo valor em dinheiro, ameaçando uma das vítimas e indicando não temer nem os agentes de segurança pública.



      Quanto aos demais envolvidos, verifica-se que atuaram fora do sistema penitenciário na execução dos crimes. Por tais motivos, entendo ser inviável a adoção das medidas cautelares diversas da prisão previstas em lei, uma vez que, no caso concreto, nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para impedir a virtual reiteração criminosa, a garantia da aplicação da lei penal ou até mesmo a conturbação da instrução criminal que se pretende evitar com a aplicação da custódia processual.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente